Tribunal: TJES
Processo: 5001675-86.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-86.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S GOMES ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: FRANCYELLE FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001675-86.2021.8.08.0030

Recorrente: S GOMES ENGENHARIA LTDA

Recorrido(a): FRANCYELLE FERREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA QUE NÃO PROSPERA. O DANO MATERIAL ALEGADO NA INICIAL REFERENTE ÀS AVARIAS NO IMÓVEL ESTÁ DEMONSTRADO POR MEIO DE FOTOS E ORÇAMENTOS, QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA DEFESA TENDO EM VISTA A DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. PROVAS JUNTADAS QUE SÃO SUFICIENTES AO JULGAMENTO SEGURO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE FATURAS DE ÁGUA E DE ENERGIA EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ENQUANTO LOCATÁRIO. POR CERTO QUE A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, POR SE TRATAR DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO, É ÔNUS DO DEVEDOR E NÃO DO CREDOR. ART. 373, II, CPC. ÔNUS DO QUAL O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU. CONSIDERANDO A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA REVELIA, PREVALECEM AS PROVAS NÃO IMPUGNADAS JUNTADAS PELA PARTE AUTORA, MORMENTE OS ORÇAMENTOS, QUE GUARDAM RELAÇÃO COM OS DANOS NO IMÓVEL.

SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (R$ 2.613,36) E MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA PARTE RECORRIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A sentença deve ser mantida intacta, por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da LJEC, com a ressalva feita ao capítulo condenatório por danos morais, pois,
data máxima vênia
, nota-se que o dano alegado não se encontra configurado.

Na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, uma vez que houve inadimplemento de consumos de água e energia de algumas faturas e o imóvel foi entregue com avarias que necessitaram de reparos. Ainda que tenha a recorrida locadora que arcar com a reforma, não está comprovada ofensa à esfera moral da parte autora, na medida em que esta não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Assim, o ato sentencial merece reforma neste tópico.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
, reformando a sentença unicamente no
capítulo condenatório por danos morais
, pedido que julgo improcedente. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)